Tribunal: TJES
Processo: 0000514-12.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-12.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL NOGUEIRA ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): DÉBORA MARIA CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. NULIDADE PROCESSUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteava reclassificação em processo seletivo regido pelo Edital nº 0012/2018, alegando não terem sido computados pontos relativos à sua experiência profissional por exigência não prevista no edital. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais configura nulidade processual; e
(ii) verificar se a exclusão de pontos referentes à experiência profissional, por ausência de número do Código Brasileiro de Ocupação (CBO) na CTPS, é regular, considerando as regras do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui nulidade absoluta, conforme artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, e jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
4. Comprovado que as intimações à Defensoria Pública foram realizadas apenas pelo Diário da Justiça, sem observância das normas legais, impõe-se a nulidade dos atos processuais a partir do primeiro ato não regularizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para anular os atos processuais realizados sem a intimação pessoal da Defensoria Pública, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização processual.
Tese de julgamento
: “É nulo o processo quando ausente a intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais em que há obrigatoriedade, conforme artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Samuel Nogueira Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, proposta em face do
Município de Itapemirim
.

O apelante alegou, em suas razões recursais, que participou do processo seletivo regido pelo Edital nº 0012/2018 para o cargo de motorista de veículos pesados, sendo classificado em 50º lugar. Argumenta que não foram considerados 33 (trinta e três) pontos referentes à experiência profissional comprovada por sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sob a alegação de ausência do número do Código Brasileiro de Ocupação (CBO), requisito este que não consta do edital. Pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e, no mérito, pela reclassificação no processo seletivo, com a inclusão dos pontos referentes à experiência comprovada.

O Município de Itapemirim, em contrarrazões, sustenta a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista o encerramento do prazo de validade do certame em 31 de dezembro de 2020, além de defender a improcedência do recurso por ausência de cumprimento das exigências do edital.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Samuel Nogueira Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, proposta em face do
Município de Itapemirim
.

O apelante alegou, em suas razões recursais, que participou do processo seletivo regido pelo Edital nº 0012/2018 para o cargo de motorista de veículos pesados, sendo classificado em 50º lugar. Argumenta que não foram considerados 33 (trinta e três) pontos referentes à experiência profissional comprovada por sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sob a alegação de ausência do número do Código Brasileiro de Ocupação (CBO), requisito este que não consta do edital. Pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e, no mérito, pela reclassificação no processo seletivo, com a inclusão dos pontos referentes à experiência comprovada.

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da exclusão dos 33 (trinta e três) pontos referentes à experiência profissional do apelante no processo seletivo para o cargo de motorista de veículos pesados, regido pelo Edital nº 0012/2018, bem como à análise da alegada nulidade em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a realização dos atos processuais.

Da nulidade processual

O artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, prevê como prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal de seus membros para todos os atos processuais, sendo esta a única forma válida para contagem de prazos:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Assim, fica evidente que a ausência de intimação pessoal do Defensor Público atuante nos autos constitui nulidade, consoante jurisprudência reiterada do STJ e desta Corte:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CASA DE PROSTITUIÇÃO. ACUSADA DEFENDIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. RÉ NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O OFERECIMENTO DE MEMORIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM VISTA DOS AUTOS. INÉRCIA DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À RECORRENTE. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1.
É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública ou do defensor dativo sobre os atos do processo, a teor do disposto no artigo 370 do Código de Processo Penal e do artigo 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950, gera, via de regra, a sua nulidade.

(...) (RHC n. 50.461/CE, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 25/6/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Defensor Público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta do ato
, por violação ao princípio constitucional da ampla defesa. 2. A Defensoria Pública não foi pessoalmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso especial, tendo a intimação ocorrido por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Assim, está configurado o cerceamento de defesa, mormente em se considerando que houve o provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia.
3. Em que pese a intimação para a apresentação de contrarrazões haja ocorrido por meio de publicação na Imprensa Oficial em 10/10/2011, portanto há mais de 3 anos e meio, não há falar em preclusão, haja vista que a Defensoria Pública da União alegou o mencionado vício na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, vale dizer, após sua intimação pessoal acerca da decisão monocrática que fora desfavorável à parte assistida. 4. Agravo regimental provido para anular a decisão ora agravada e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça da Bahia, a fim de que a Defensoria Pública seja pessoalmente intimada, com a consequente reabertura do prazo processual para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 1.381.416/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 22/6/2015.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 128, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994. SENTENÇA ANULADA. 1. -
O defensor público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais, sob pena de nulidade por infringir os princípios do contraditório e ampla defesa
. 2. - No caso, após manifestação do Ministério Público pela extinção do processo em face do abandono dos autores, foi determinada pelo ilustre magistrado de primeiro grau a intimação dos requerentes, contudo, sem êxito. Ocasião em que foi proferida a respeitável sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, § 1º do Código de Processo Civil. 3. - Dispõem os artigos 183, § 1º c/c artigo 186, § 1º do CPC que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, e o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º, ou seja, a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. 4. - O inciso I do artigo 144 da Lei Complementar n. 80/1994 dispõe que são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a Lei local estabelecer, receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. 5. - Sentença anulada. (TJES; AC 0003280-45.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

No caso em análise, verifica-se que o apelante foi assistido pela Defensoria Pública em todo o curso do processo, mas não há comprovação de que as intimações ocorreram na forma prevista em lei. Pelo contrário, observa-se que as intimações, desde a intimação da decisão que indeferiu o pedido de liminar do apelante (fl. 28), ocorreram pelo Diário da Justiça, e não de forma pessoal conforme determina a Lei.

Assim,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para acolher a preliminar suscitada,
reconhecendo a nulidade processual a partir do primeiro ato processual em que deveria ter havido a intimação pessoal da Defensoria Pública, e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar